Tribunal: TJMT
Processo: 1034049-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034049-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEOFANES LANA IBARRA registrado(a) civilmente como TEOFANES LANA IBARRA - CPF: 109.102.121-04 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 080.035.817-10 (AGRAVANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 080.035.817-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Responsabilidade do Depositário Judicial. Preclusão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento em virtude de decisão que determinou o depósito de R$ 31.224,10 (trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), referente a despesas de reparo do veículo apreendido e posteriormente restituído ao espólio do devedor, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, nesta fase processual, a responsabilidade do Agravante pelos danos verificados no veículo, bem como a validade da decisão que determinou o depósito do valor correspondente, tendo em vista decisão anterior já transitada em julgado.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade do Agravante, na condição de depositário judicial, foi reconhecida por decisão proferida em 09/10/2024, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

4. A falta de impugnação tempestiva da decisão que fixou a obrigação de reparar os danos impede qualquer rediscussão do mérito nesta fase.

5. A decisão ora recorrida tem natureza meramente executiva, não impondo obrigação nova, mas apenas viabilizando o cumprimento da decisão anterior, que permanece hígida e eficaz.

6. A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a responsabilidade do depositário judicial pelos danos causados ao bem, quando não impugnada oportunamente, torna-se definitiva em razão da preclusão.

2.

A estabilidade das decisões judiciais, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva impedem a rediscussão de matéria acobertada pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV; 798; 1.022; 1.026; 1.015; CC, art. 1.265.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de jurisprudência no voto analisado.

Doutrina relevante citada
: DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. v. 1. p. 597.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034049-33.2024.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Votorantim S.A em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001763-15.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de Espólio de Teofanes Lana Ibarra.

A decisão agravada determinou que o Agravante efetuasse o depósito da quantia de R$ 31.224,10 (trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), referente a despesas alegadas pela parte contrária em razão de má conservação do veículo VW Voyage, ano 2011, branco, placas OAS6240, enquanto esteve permaneceu sob sua posse, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões, o Agravante sustenta que não há elementos que comprovem, de forma inequívoca, as alegações da parte contrária.

Argumenta que os documentos juntados foram elaborados unilateralmente, carecendo de validade para demonstrar as despesas pleiteadas.

Defende que o estado de conservação do bem, na ocasião da apreensão, já evidenciava avarias relevantes, conforme certificado por oficial de justiça, não sendo possível imputar ao Agravante os danos apontados, que decorreriam do desgaste natural do veículo.

Afirma que a via processual da Ação de Busca e Apreensão possui cognição sumária, não se presta à discussão sobre responsabilidade acerca da deterioração do bem, matéria que exigiria ampla dilação probatória em ação própria.

Por fim, aduz que a medida imposta acarreta risco de prejuízo de difícil reparação, diante do iminente bloqueio de valores, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a obrigação de efetuar o depósito determinado.

O efeito suspensivo foi concedido, conforme se observa na decisão acostada no Id. 257686166.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Votorantim S.A.
, sucessor da BV Financeira S.A., em virtude de decisão que determinou o depósito da quantia de R$ 31.224,10 (trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), sob pena de bloqueio online, em favor do
Espólio de Teofanes Lana Ibarra
, representado pela inventariante Jaqueline Santos de Carvalho.

O Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão visando a retomada do veículo VW Voyage/2011, cor branca, placa OAS-6240, dado em garantia fiduciária no contrato celebrado com Teofanes Lana Ibarra.

No curso da demanda, o bem foi apreendido e permaneceu sob a responsabilidade do Agravante. Contudo, a Ação foi extinta sem resolução do mérito, sendo o veículo restituído ao espólio do devedor, na pessoa da inventariante, em 29/07/2024.

Após a devolução, o Espólio/Agravado alegou que o automóvel apresentava má conservação, com danos mecânicos e estruturais supostamente ocorridos durante o período em que permaneceu sob a guarda da instituição financeira. Apresentou, para tanto, um orçamento no valor de R$ 31.224,10 (trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), requerendo o pagamento desse montante.

A Juíza de primeiro grau acolheu as alegações do espólio e determinou que o Agravante efetuasse o depósito da quantia pleiteada, sob pena de bloqueio de valores (Id. 178209551).

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso e sustentou, em síntese: inexistência de elementos que comprovem os supostos danos, visto que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem força probatória; o veículo, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça no ato da apreensão, já apresentava avarias substanciais; e a inadequação da via processual, por se tratar de matéria que demanda ampla dilação probatória, a ser discutida em Ação própria.

A liminar com pedido de efeito suspensivo foi deferida e, por consequência, a exigibilidade do depósito até o julgamento definitivo do Recurso também.

O Agravado interpôs Agravo Interno em face da concessão da liminar ao Agravante, esse que foi desprovido, por unanimidade.

Ressalto que não houve apresentação de contraminuta.

Pois bem. Desde logo, cumpre esclarecer que a controvérsia ora submetida à apreciação deste Órgão Fracionário ultrapassa, em muito, a mera discussão acerca da higidez dos documentos apresentados ou da eventual adequação da via eleita para a cobrança dos valores ora questionados.

Na verdade, a insurgência traduz tentativa inócua de rediscutir matéria já alcançada pela preclusão temporal, razão pela qual, por força dos princípios da estabilidade processual, segurança jurídica e boa-fé objetiva, não pode ser admitida.

Com efeito, é fato incontroverso que a Ação de Busca e Apreensão foi extinta sem resolução de mérito, com trânsito em julgado certificado em 15 de dezembro de 2022, circunstância que, por si só, afasta qualquer discussão sobre o mérito daquela demanda.

Não obstante, durante o trâmite do processo principal, o veículo objeto do contrato fiduciário permaneceu sob a responsabilidade direta do Agravante, na condição de depositário judicial, obrigação que impõe, como consectário lógico e jurídico, o dever de guarda, zelo, conservação e restituição do bem nas mesmas condições em que foi apreendido, ressalvado o desgaste natural pelo decurso do tempo, jamais pelo uso indevido.

Ocorre que, quando da devolução do bem, verificou-se que o automóvel não apenas apresentava danos estéticos e estruturais visíveis, mas também havia percorrido, no período em que permaneceu sob a guarda do Agravante, a expressiva distância de 9.144 km — conforme apurado pelos registros de hodômetro.

Diante de tais elementos, a Juíza singular, de forma consentânea com os ditames legais, proferiu decisão em 09 de outubro de 2024 (Id. 171759264), na qual reconheceu, de maneira categórica, que o Agravante não cumpriu adequadamente os deveres que lhe incumbiam na qualidade de depositário judicial, motivo pelo qual determinou, desde então, que fosse ele responsável pelos custos necessários à reparação dos danos constatados no veículo.

E aqui reside o ponto nevrálgico da controvérsia: em face dessa decisão específica, que não apenas fixou, mas também consolidou a responsabilidade do Agravante quanto aos prejuízos causados, nenhuma insurgência foi tempestivamente apresentada. A decisão transitou no âmbito processual com toda sua eficácia, adquirindo a estabilidade própria dos atos jurisdicionais não impugnados, restando, portanto, plenamente acobertada pela preclusão temporal.

Assim, a posterior determinação judicial, que apenas ordenou a realização do depósito do valor correspondente ao orçamento apresentado, sob pena de bloqueio online, não constitui inovação processual, tampouco impõe obrigação nova ou diversa da que já havia sido expressamente definida.

Trata-se, na verdade, de simples providência de cunho executivo, destinada a assegurar o cumprimento da ordem jurisdicional anteriormente estabelecida, cuja higidez não mais comporta questionamento, precisamente porque não foi objeto de impugnação no momento oportuno.

Por essa razão, não há que se falar, nesta sede, na rediscussão da responsabilidade do Agravante pelos danos causados ao veículo.

A tese de que os documentos acostados seriam insuficientes, unilaterais ou destituídos de força probatória não encontra amparo neste momento processual, posto que tal alegação deveria ter sido oportunamente deduzida no bojo de Recurso próprio, dirigido em virtude da decisão que, repita-se, em 09 de outubro de 2024, reconheceu de forma clara e objetiva que o Agravante deveria arcar com os custos dos reparos.

Do mesmo modo, carece de pertinência a alegação de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com o procedimento incidental. Com efeito, a discussão sobre a extensão dos danos e a responsabilidade do depositário foi instaurada e decidida de maneira regular e válida no curso do processo, e não mais se encontra aberta à cognição deste colegiado, exatamente em razão do fenômeno processual da preclusão.

Sobre o tema, valho-me da precisa lição de Fredie Didier Jr., que define a preclusão como sendo:

O instituto que impede que os atos processuais sejam praticados fora do momento oportuno ou que sejam desfeitos, em homenagem à estabilidade do procedimento, à segurança jurídica e à eficiência processual
. (DIDIER JR., Fredi; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. v. 1. p. 597.)

Por fim, não se pode olvidar que admitir a pretensão recursal ora deduzida significaria não apenas afrontar os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, mas também premiar a inércia processual do próprio Agravante, que, dispondo de plena ciência dos atos processuais e das vias recursais disponíveis, optou por permanecer silente, permitindo que a decisão lhe fosse desfavorável, adquirindo, assim, a autoridade própria dos atos judiciais insuscetíveis de modificação.

Diante desse cenário, não vislumbro qualquer vício na decisão recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe, por estrita observância dos princípios que regem a atividade jurisdicional.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025